Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de liquidação. Apuração do quantum debeatur pela Contadoria. Finalidade atendida. Perícia prescindível. Ausência de prejuízo às partes. Instrumentalidade das formas. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria em sede de cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade do procedimento adotado para a definição do quantum debeatur.
III – Razões de decidir
3. Não se invalida o ato processual de apuração do quantum debeatur em sede de cumprimento de sentença se a finalidade foi atingida e não houve prejuízo às partes.
4. É prescindível a perícia para a apuração do valor devido no cenário em que a própria devedora, ora apelante, teve condições de apontar desde logo o valor incontroverso.
5. Se a insurgência da devedora não se fez acompanhar de memória detalhada de cálculo deve prevalecer o cálculo da Contadoria, que é órgão auxiliar do juízo e goza de imparcialidade e expertise
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277 e 510.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0753637-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 27/3/25.